Tribunal: STF
Processo: AI 630685
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL -
   FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recorrente deve
   indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o
   permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema
   de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a
   disciplina da matéria.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente
   da litigância de má-fé.